Tribunal: TJDFT
Processo: 0719796-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por BENEDITO ADELINO SOUZA DA SILVA, MARLUZ PEIXOTO DOS SANTOS, HEBER JORGE RAMOS BRANDÃO, MARIA ELIZABET NEVES, JOSÉ ANTÔNIO BONATELLI MONI, ONIVALDO ANTÔNIO FERNANDES, PAULO VELOSO DE ALMEIDA, RODARTE &amp; PEREIRA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, ROGÉRIO DA SILVA, TASSIO ERLANGE CRIZOSTIMO DA COSTA e ZENON PEREIRA LEITÃO (apelantes/autores), contra sentença (ID 50060136) proferida nos autos da ação de adjudicação proposta contra MARSE AMARAL SPINO, ANNA CHRISTINA AMARAL SPINO, LUIZ ALEXANDRE AMARAL SPINO, LUIZ FERNANDO DE GREGÓRIO SPINO, LUIZ GREGORIO SPINO e ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ MARTINS SPINO (apelados/réus), que homologou o acordo formalizado entre as partes e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, c/c art. 771, parágrafo único e art. 925, todos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 51104102), o apelante diz que “havendo consentimento dos Réus em relação ao pedido específico de adjudicação, os Apelantes compreendem que faltou à sentença determinar a expedição das respectivas cartas de adjudicação ou mesmo para se autodeclarar (a sentença) como título possível para adjudicação acordada entre as partes, comando sem os quais o acordo não terá eficácia registral (perante o cartório de registro de imóveis), perdendo o sentido de sua existência (e os longos meses de tratativas que antecederam sua criação).” (ID 51104102 – página 5) Aduz que a determinação para expedição das cartas de adjudicação é necessária para que a sentença homologatória seja reconhecida como título hábil. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso “para reformar parcialmente a sentença homologatória a fim de que o provimento jurisdicional homologatório preveja determinação específica de que a zelosa Secretaria da 7a Vara Cível de Brasília expeça as respectivas cartas de adjudicação tal como consignado pelo acordo ou, quando menos, para que a própria sentença seja autodeclarada expressamente como título hábil à adjudicação dos imóveis objeto da ação, complementada pelo demais documentos extraídos do processo.” Preparo (ID 51104104). Sem contrarrazões (ID 51104107). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. No caso, a apelação interposta não merece ser conhecida, em razão da ausência de interesse recursal. Isso porque, o juiz a quo ao homologar o acordo firmado entre as partes consignou expressamente que todos os seus termos passariam a compor a sentença, in verbis (ID 51104094 – Página 1): (...) Desta forma, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado (ID 161180109), cujos termos passam a compor a presente sentença e, por conseguinte, resolvo o processo, com análise do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, "b", c/c artigos 771, parágrafo único, e 925 ambos do CPC. (...) Assim, percebe-se que o magistrado homologou o acordo sem qualquer ressalva, de forma que carece de interesse recursal aos apelantes. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COMUM. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL EM RELAÇÃO AO BEM OBJETO DA TRANSAÇÃO. REQUERIMENTO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. 1. O interesse recursal presssupõe sucumbência, ou seja, o recurso interposto deve ter o condão de, ao menos em tese, trazer alguma vantagem prática para a parte recorrente. 2. No caso dos autos, a prestação jurisdicional limitou-se a homologar o acordo firmado pelas partes que estavam devidamente assistidas por advogado. Em outras palavras, não se vislumbra a ocorrência de sucumbência, requisito inerente ao interesse recursal, tendo em vista não haver, na homologação judicial de acordo, partes vencedora e vencida. 3. Não é cabível a interposição de recurso de apelação contra a sentença homologatória de acordo por falta de interesse recursal. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 885190, 20120710035228APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/8/2015, publicado no DJE: 17/8/2015. Pág.: 334) (grifei) Ademais, os apelantes não comprovaram que a sentença recorrida, nos termos em que foi exarada, foi ineficaz para transmissão da propriedade dos imóveis, cuja eventual negativa deve ser objeto de suscitação de dúvida registral perante o competente Cartório de Registro de Imóveis. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da ausência de interesse recursal. Publique-se. Intime-se.